Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Uma vez demonstrada a modificação na situação financeira de quem presta alimentos, a revelar significativa minoração da possibilidade de prover tal verba, aliada à observância das condições fáticas em que se insere o filho destinatário da respectiva pensão, tem lugar a revisão da contribuição alimentícia, em patamar intermediário ao desejado, de modo a, em um só tempo, conciliar o decréscimo da possibilidade da parte Alimentante com a necessidade do Alimentando (Código Civil, artigo 1.699 c/c art. 505, I, do Código de Processo Civil).

Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.